Tribunal: STF
Processo: HC 205999
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(PETIÇÃO N. 87.342/2021)
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO. INDEFERIMENTO. 
Relatório
    1. Neste habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Viana de Oliveira, em benefício de Marcos Tolentino da Silva, advogado, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador Omar Aziz, e dos membros desse digno órgão, deferi parcialmente o requerimento liminar, em 31.8.2021, para “assegurar ao paciente, ao ser inquirido pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a) o direito de ser assistido por seu advogado e com ele se comunicar pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei nº 8.906/94; b) não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder às perguntas que possam lhe incriminar; c) não ser obrigado a responder questionamentos relativos a informações recebidas por força de sigilo profissional, decorrentes de relação firmada como advogado, sendo-lhe, contudo, vedado faltar com a verdade relativamente a todos os demais questionamentos não inseridos nem contidos nestas cláusulas (“b” e “c”); d) a faculdade de, querendo, fazer-se acompanhar por profissional de saúde de sua escolha e poder requerer à direção dos trabalhos a presença de auxílio de profissional ou serviços de saúde da Casa Legislativa”.
    2. Em 3.9.2021, indeferi o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante para que o paciente fosse dispensado de comparecer em nova sessão para a qual fosse convocado, em razão do seu quadro de saúde.
    3. Em 8.9.2021, às 23h08, vieram aos autos as informações da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, noticiando que o paciente não compareceu à sessão do dia 1º de setembro de 2021, alegando questões relacionados ao seu estado de saúde.
    Informa-se que, em 2 de setembro de 2021, às 19h, o Hospital Sírio-Libanês deu alta ao Sr. Marcos Tolentino da Silva.
    O Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia convocou, então, o paciente, na condição de testemunha, para prestar depoimento em 14.9.2021, às 9h30.
    Afirma ser inaceitável que a testemunha falte deliberadamente à reunião previamente convocada para colher seu depoimento.
    Alega que “a sonegação de informações sobre as quais a testemunha tenha conhecimento, e que sobre ela incida o dever constitucional e legal de depor à CPI tem o potencial condão de causar prejuízos irreversíveis ao inquérito parlamentar”.
    Sustenta que “o direito ao silêncio, insculpido no artigo 5º, LXIII, da Constituição, ora não se aplica ao presente caso, como a toda sorte está demonstrado e comprovado à Vossa Excelência, eis que o paciente seria ouvido na qualidade de testemunha”.
    Assevera que “diante do atual estágio das investigações em curso na Comissão Parlamentar de Inquérito, o deferimento do direito de omitir respostas “(...) que lhe possam incriminar”, sem que haja o mínimo balizamento do alcance dessa expressão, pode implicar a impunidade de terceiros e inviabilizar o inquérito parlamentar em uma das vertentes socialmente mais relevantes”.
    Reitera que “o depoente, na qualidade de testemunha, tem o dever constitucional de comparecer à reunião para a qual foi devidamente convocado e, nessa oportunidade, não deve quedar-se em silêncio”.
    Requer “a revogação in totum dos pedidos deferidos em sede liminar, mantendo-se, assim, os poderes constitucionalmente previstos e atribuídos à CPI” (fl. 14, e-doc. 31).
    Examinado o que consta do pedido de reconsideração, DECIDO.
    4. Nas informações prestadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado há, ainda, pleito de reconsideração da decisão pela qual deferida parcialmente a medida liminar requerida pelo impetrante (Petição n. 87.342/2021). Afirma-se a impossibilidade de resguardar o direito ao silêncio do paciente, por ter sido ele convocado na condição de testemunha.
    5. A decisão liminar questionada considerou expressamente ter sido o paciente convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia como testemunha, não como investigado. Assentou-se sua obrigatoriedade de comparecimento e restringiu o direito ao silêncio a fatos capazes de incriminar o depoente:
    “7. O direito ao silêncio, consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, é o de manter-se calado para não se autoincriminar, nos termos assegurados pelo inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.
    Esse direito traduz-se em decidir o convocado sobre o que responder ou não sobre os questionamentos formulados em relação a fatos cujo relato possa incriminar o depoente, podendo contar com o apoio e a assessoria de advogados, como requerido pelo impetrante.
    Há que serem obedecidos, contudo, os limites específicos deste direito constitucional, referentes a dados e informações que poderiam levar à autoincriminação. Não se há de ter por incluída nessa definição todo e qualquer questionamento e respectiva resposta sobre matéria que não indique nem possibilite autoincriminação, sob pena de cercear-se a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há fundamento constitucional válido para tal proceder. Assim, o convocado não pode se eximir de responder questões sobre sua identificação, por exemplo, ou qualquer outra sem relação com o que possa incriminá-lo, negando respeito às atividades legítimas e necessárias de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que presta serviço necessário ao esclarecimento de questões de interesse público.
    Ademais, o direito de manter-se em silêncio tem o objetivo específico de impedir que o paciente se autoincrimine, vale dizer, o de resguardar-se de revelar fatos que podem conduzir a uma confissão não espontânea, produzindo provas contra si.
    O art. 203 do Código de Processo Penal dispõe que “a testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade, se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.
    Convocado que foi nesta condição, pode o paciente manter-se em silêncio se questionado sobre fatos e atos que possam conduzir a eventual comprometimento criminal. Entretanto, como testemunha não pode eximir-se do dever de dizer a verdade, por exemplo. Pode silenciar-se afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si. Mas não pode, testemunha que seja, negar-se a dizer a verdade se questionado e se vier a optar por não silenciar, apenas afirmando, nesta situação, o seu direito de não se autoincriminar” (e-doc. 21).
    6. A condição de ter sido o paciente convocado formalmente para depor como testemunha não afasta o direito fundamental à não autoincriminação, previsto na Constituição da República (inc. LXIII do art. 5º).
    7. Não se comprova, assim, alteração do contexto fático-probatório no qual fundamentada a decisão questionada. 
    8. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado nas informações prestadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal no e-doc. 31.
    À Secretaria Judiciária para cumprimento das demais disposições da decisão de e-doc. 21.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora